Tribunal: TJPA
Processo: 0004000-24.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004000-24.2013.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: MARIA DAS GRACAS VELOSO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. DISPENSA DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS E INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Placas contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Uruará em ação de cobrança ajuizada por Maria das Graças Veloso da Conceição. A autora, contratada como merendeira pela Prefeitura Municipal, alegou que, durante o período de gestação, trabalhou até dezembro de 2012, solicitando licença-maternidade após o parto. Requereu os salários de outubro, novembro, 13º salário de 2012, e indenização referente à estabilidade provisória, em razão da dispensa ocorrida durante a licença-maternidade. A sentença de 1º grau condenou o município ao pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a estabilidade provisória da gestante se aplica à servidora pública temporária, mesmo após o término do contrato; e (ii) verificar se há provas de que a Administração Municipal foi devidamente informada da gravidez e da solicitação de licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, b, do ADCT, aplica-se às servidoras públicas temporárias, garantindo proteção contra dispensa arbitrária desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

4.
O direito à estabilidade provisória da gestante é assegurado pela Constituição Federal, independentemente da natureza do vínculo da servidora com a Administração Pública, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

5.
Os documentos anexados aos autos comprovam que a servidora informou à Administração sobre a gravidez e solicitou a licença-maternidade, conforme atestado médico e memorando protocolado junto à Secretaria Municipal de Educação.

6.
A demissão durante o período de licença-maternidade configura violação da estabilidade provisória, gerando direito ao pagamento dos salários atrasados e indenização correspondente ao período de estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A estabilidade provisória da gestante aplica-se às servidoras públicas temporárias, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme art. 10, II, b, do ADCT.

2.
O direito à estabilidade provisória não depende da natureza do vínculo da servidora com a Administração Pública, sendo garantido pelo art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

3.
A demissão da servidora durante a licença-maternidade é vedada, assegurando-se o pagamento de salários atrasados e indenização correspondente ao período de estabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVIII
, e 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, b.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004000-24.2013.8.14.0066

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PLACAS

APELADO:
MARIA DAS GRAÇAS VELOSO DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO,
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ
, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS VELOSO DA CONCEIÇÃO
contra o
Apelante.

Síntese da demanda.

Consta dos autos que a autora foi contratada pela Prefeitura Municipal de Placas, no mês de março de 2012, para exercer a função de merendeira, na Escola Rio das Pedras, conforme Portaria nº 00112/2012, anexada pela apelada (ID nº 20962759 – Pág. 15). A autora encontrava-se grávida e trabalhou até o mês de dezembro de 2012, quando deu à luz, logo, a autora solicitou a licença-maternidade na data de 17/12/2012, conforme cópia de memorando anexa à inicial (ID nº 20962759 – Pág. 16), bem como apresentou à secretaria, junto ao memorando, o atestado médico para concessão da licença-maternidade, também anexo (ID nº 20962759 – Pág. 17).

Afirma não ter recebido os salários referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro e o 13º salário do ano de 2012, bem como também não recebeu os valores referentes aos meses de licença-maternidade. Ainda, foi demitida no primeiro mês da licença-maternidade, em suposta violação à estabilidade provisória garantida pelo art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e do art. 10, II, b, do ADCT.

Dessa maneira, requereu os valores pendentes dos meses de outubro, novembro e 13º salário do ano de 2012, bem como indenização pecuniária referente aos meses de sua estabilidade (dezembro de 2012 a maio de 2013).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 09/10/2015 (ID nº 20962764), a qual restou infrutífera, conforme termo de audiência de ID nº 20962764 – Pág. 8.

Foi designada uma segunda audiência de conciliação para a data de 30/08/2017, a qual não se realizou em razão de o Juiz não poder se fazer presente. ID nº 20962764

Sobreveio sentença de ID nº 20962770, na qual o magistrado julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu a pagar à autora os salários correspondentes aos meses de outubro e novembro e o 13º salário do ano de 2012, bem como o período de gestação e de licença-maternidade, que corresponde a cinco meses após o parto.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PLACAS interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
alegando, em suma, que a apelada só descobriu estar grávida após finalizar o seu contrato de trabalho, bem como que o motivo que ensejou sua demissão não foi sua gravidez, mas sim sua baixa produtividade. Ainda, afirma que a Prefeitura nunca foi informada da gravidez da autora, e, em razão disso, não pode ser obrigada a indenizá-la, bem como alega não existir qualquer documento da mesma protocolando

tal informação na Prefeitura pedindo a sua religação ao

funcionalismo público.

Presentes as contrarrazões. ID nº 20962778

Encaminhados os autos ao Ministério Público, se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PLACAS. ID nº 22183499

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu a pagar à autora os salários correspondentes aos meses de outubro e novembro e o 13º salário do ano de 2012, bem como o período de gestação e de licença-maternidade, que corresponde a cinco meses após o parto.

Nesse sentido, imprescindível mencionar que as garantias constitucionais são aplicadas a todos os servidores públicos, sejam eles agentes políticos ou administrativos, sobretudo, quando afetam à própria dignidade da pessoa humana e, no que concerne a estabilidade das gestantes que desempenham função pública, é garantida a estabilidade provisória a partir da confirmação da gravidez até o fim da licença maternidade.

Além do princípio da dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança deve ser preservado, bem como o do próprio nascituro, sendo tais garantias conferidas indistintamente a todos os servidores públicos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(grifei)

Art. 10 do ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Ademais, o direito a maternidade é universal e tem previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e na Constituição Federal, logo não há subsídio legal, e muito menos constitucional ou convencional que oprima o direito à estabilidade da gestante, outrossim, que se sobreponha as disposições da Constituição Federal e das Declarações e Tratados internacionais que versem sobre Direitos Humanos.

Dessa forma, quanto as alegações do Apelante a respeito da falta de conhecimento sobre a gravidez da Recorrida, são facilmente identificáveis nos autos documentos que rechaçam a tese recursal. Logo, foi anexado atestado médico para licença-maternidade datado de 11/12/2012 (ID n. 20962759 - Pág. 17), além disso, foi comprovado que a servidora solicitou a concessão de licença-maternidade em 17/12/2012, conforme documento recebido e assinado pela Secretaria Municipal de Educação (ID n. 20962759 - Pág. 16).

Pelo exposto, resta incontroverso que a Apelada possuía vínculo administrativo com o Município de Placas à época do parto e, independente do momento da descoberta da gravidez, estando demonstrado que a gestação ocorreu ainda durante o exercício das suas funções e na vigência de seu contrato de trabalho, a servidora, enquanto gestante, faz jus à estabilidade provisória prevista em lei, a qual veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa em estado gestacional, desde a confirmação da gestação até cinco meses após o parto.

Considerando a fundamentação supracitada e a comprovação do estado gravídico da servidora, verifica-se que esta possui direito à estabilidade provisória garantida pelo art. 10, inciso II, b do ADCT, merecendo ser confirmada a sentença de 1º grau que reconheceu a estabilidade pleiteada, garantindo-lhe o pagamento de indenização correspondente, nos termos do entendimento jurisprudencial:

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem sido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – Município de Lorena – Servidora exonerada durante o período de gravidez – Pretensão de percepção dos vencimentos relativos ao período de estabilidade provisória e indenização por danos morais – Sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais e condenou o Município ao pagamento dos vencimentos correspondentes – Indevida a dispensa de servidora grávida – Direito à estabilidade provisória – Irrelevância da natureza do vínculo jurídico celebrado com a Administração – Garantia constitucional de proteção à maternidade abrange as servidoras públicas – Inteligência dos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da CF e do art. 10, II, alínea b, do ADCT – Precedentes do STF e desta Corte – Dano Moral – Inocorrência – Não restou devidamente comprovado o nexo causal entre o ato de demissão da apelante com qualquer abalo psicológico sofrido pela mesma – Ressarcimento dos honorários contratuais – Incabível – A contratação de profissional para o ajuizamento da ação não se traduz em dano material indenizável – Precedentes do STJ – Litigância de Má-fé – Não foram demonstrados abusos ou condutas maliciosas do procurador do Município em prejuízo do normal trâmite do processo – Ausência das condutas previstas no art. 80 do CPC – Fixados os honorários recursais – Sentença mantida. Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 00043146820158260323 SP 0004314-68.2015.8.26.0323, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 02/04/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE MARAU. PROFESSORA TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE E CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE. ARTS. 7º, XVIII, DA CF, E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE E PERCEPÇÃO DO VALE REFEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. QUANTO AO VALE REFEIÇÃO, TRATA-SE DE VERBA INDENIZATÓRIA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO QUANTO AOS PONTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008550329 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/06/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA. EXONERAÇÃO DURANTE O ESTADO GRAVÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, B, DO ADCT. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. I- Na hipótese, a impetrante foi exonerada do cargo comissionado de Diretora da Escola Municipal São Sebastião durante o estado gravídico, o que afetou sobremaneira sua situação financeira, já que houve redução significativa em sua remuneração, com reflexos por ocasião de sua licença maternidade. II- Segundo jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, "As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto". III- A estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, b, do ADCT, veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. IV- Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão Unânime.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00000112120148140051 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/08/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Placas, no sentido de manter a sentença que condenou o réu a pagar à autora os salários correspondentes aos meses de outubro e novembro e o 13º salário do ano de 2012, bem como o período de gestação e de licença-maternidade, que corresponde a cinco meses após o parto, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 19/12/2024